Tribunal: TJSP
Processo: 1006101-23.2019.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-17

Ementa:
Ação regressiva da seguradora em relação à concessionária distribuidora de eletricidade pelos valores por ela pagos a título de indenização securitária aos segurados, pela queima de equipamentos. Sentença de procedência. Apelação da ré.

Prova documental suficiente para comprovar o nexo de causalidade entre os danos nos equipamentos e a sobrecarga elétrica na rede de distribuição de

Ementa:
Ação regressiva da seguradora em relação à concessionária distribuidora de eletricidade pelos valores por ela pagos a título de indenização securitária aos segurados, pela queima de equipamentos. Sentença de procedência. Apelação da ré.

Prova documental suficiente para comprovar o nexo de causalidade entre os danos nos equipamentos e a sobrecarga elétrica na rede de distribuição de eletricidade da ré.

Responsabilidade objetiva da concessionária nos termos do art. 14 do CDC e art. 37, § 6o da CF. Danos materiais comprovados.

Recurso da ré não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000000655
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006101-23.2019.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que é apelante
ELEKTRO REDES S/A, é apelado ZURICK SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U. Declara voto o 2o Juiz., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO LEME
(Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E MELO BUENO.
São Paulo, 7 de janeiro de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n° 1006101-23.2019.8.26.0664
Apelante: Elektro Redes S/A
Apelada: Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S/A
Comarca de Votuporanga 1a Vara Cível
Juiz de Direito Dr. Reinaldo Moura de Souza
Voto no 22280
Ação regressiva da seguradora em relação à concessionária
distribuidora de eletricidade pelos valores por ela pagos a título
de indenização securitária aos segurados, pela queima de
equipamentos. Sentença de procedência. Apelação da ré.
Prova documental suficiente para comprovar o nexo de
causalidade entre os danos nos equipamentos e a sobrecarga
elétrica na rede de distribuição de eletricidade da ré.
Responsabilidade objetiva da concessionária nos termos do art.
14 do CDC e art. 37, § 6o da CF. Danos materiais
comprovados.
Recurso da ré não provido.
A r. sentença proferida às f.339/340 destes autos de ação
regressiva, ajuizada por ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA S/A , em relação a ELEKTRO REDES S/A julgou
procedente o pedido, condenando a ré no pagamento da quantia de R$
4.417,11, com correção monetária desde cada desembolso e acrescido
de juros de mora de 1% ao mês, contados da citação, além das
despesas processuais e de honorários advocatícios fixados em 15%
sobre o valor da condenação.
Apelou a ré (f.343/357) alegando, em suma, que (a) era
imprescindível o prévio pedido administrativo; (b) não provados os danos
e o nexo causal; (c) não foi constatada qualquer ocorrência no sistema
da ré relativa aos dias dos supostos sinistros; (d) o usuário é responsável
pelas instalações internas do imóvel e se estas são inadequadas, podem
provocar os danos reclamados; (e) a relação com a autora não tem
natureza consumerista.
A apelação, preparada (f.358/359), foi contra-arrazoada (f.
363/404).
É o relatório.
A r. sentença foi disponibilizada no DJE em 01/10/2019,
considerando-se publicada no primeiro dia útil subsequente (f.342); a
apelação, protocolada em 16/10/2019, é tempestiva.
O prévio procedimento administrativo não é requisito
indispensável para a propositura da ação indenizatória por defeito na
prestação de serviços.
Ademais, a resistência da ré ao pedido, veiculada em sua
contestação, faz emergir o interesse de agir superveniente.
Nesse sentido, menciono precedentes deste E. Tribunal:
AÇÃO REGRESSIVA Prestação de serviços Energia elétrica
Seguradora que se sub-rogou nos direitos do consumidor Sentença
de extinção por ausência de pedido administrativo que por si só, não
pode ser motivo para o indeferimento da inicial Inexistência de
dispositivo legal que condicione a propositura da ação regressiva com
a notificação ou mesmo esgotamento da via administrativa Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de ação garantido constitucionalmente (art. 5o, XXXV, CF/88)
Sentença anulada Recurso provido. Dispositivo: deram provimento
ao
recurso,
com
determinação. (TJSP;
Apelação
1000327-81.2017.8.26.0114; Relator (a): Ricardo Negrão; 19a Câmara
de Direito Privado; julgado em 21/08/2017).
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. Ação de regresso. Sobrecarga de
energia. Danos ao segurado. Indeferimento da petição inicial por falta
de interesse processual. Hipótese em que é desnecessário prévio
requerimento
administrativo.
Sentença
anulada.
Recurso
provido. (TJSP;
Apelação
1001441-55.2017.8.26.0114;
Relator
(a): Milton Carvalho; 36a Câmara de Direito Privado; julgado em
24/08/2017).
Trata-se de ação regressiva, na qual a seguradora autora
persegue a condenação da ré no pagamento da quantia de R$ 4.417,11,
referente à indenização paga por ela às seguradas Leila Aparecida
Zanovellu Baraciolo e Zoraide Marques Megiani, por queima de
equipamentos elétricos.
A sentença julgou antecipadamente a lide e acolheu
integralmente o pedido da autora, sobrevindo o presente recurso.
Com
o
pagamento
da
indenização
securitária
a
seguradora autora se sub-rogou nos direitos do segurado, consumidor de
eletricidade, em relação à concessionária ré.
A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos,
ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o
devedor principal e os fiadores (art. 349 do CC).
Assim, a condição de consumidor do segurado, se
transmitiu à seguradora autora pela sub-rogação.
Nesse sentido, aliás, já julgou este Tribunal:
APELAÇÃO. AGRAVOS RETIDOS - ACIDENTE DE VEÍCULO.
DIREITO DE REGRESSO EXERCIDO POR SEGURADORA.
SUBROGAÇÃO. DEFINIÇÃO E EFEITOS. INTELIGÊNCIA DOS
ARTIGOS 349 E 786 DO CÓDIGO CIVIL. CONDIÇÕES E
DIREITO DE AÇÃO. APLICAÇÃO DE NORMAS RELATIVAS À

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR, EM DECORRÊNCIA DOS
EFEITOS DA SUBROGAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DE
PROVAR.
PARIDADE
DE
ARMAS.
CONSUMIDOR
EM
SITUAÇÃO DE INFERIORIDADE TÉCNICA . CAPACIDADE
TÉCNICA
DESIGUAL.
ATUAÇÃO
DO
JUÍZO
PARA
PROPORCIONAR
A
IGUALDADE
DAS
PARTES.
MANUTENÇÃO DA INVERSÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO .
PLENO EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA E DO
CONTRADITÓRIO.
EXERCÍCIO
E DEMONSTRAÇÃO DA
CAPACIDADE TÉCNICA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE
DIREITO DE DEFESA. SENTENÇA VÁLIDA. [...] RECURSO
IMPROVIDO, com observação relativa à execução de sentença.
(Apelação no 0113713-66.2008.8.26.0100, Relator(a): Alfredo Attié,
29a Câmara de Direito Privado, j. 03/10/2012)
Na hipótese, a seguradora trouxe cópia dos comprovantes
bancários do pagamento do valor da indenização às seguradas (f.48 e
67), portanto, aplicável o CDC ao caso.
A concessionária ré, na qualidade de prestadora de
serviço público, responde objetivamente pelos danos causados a seus
usuários e a terceiros em razão de defeitos em seus serviços, nos termos
do art. 37, § 6o, do CF e art. 14 do CDC, bastando a comprovação do
nexo causal e do dano experimentado.
Saliente-se que nos termos do art. 14 do CDC “o
fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I
que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II a culpa exclusiva do
consumidor ou de terceiro”.
Ou seja, na hipótese, nem há que se falar em inversão do
ônus da prova do art. 6o, VIII do CDC, pois a própria lei já atribui ao
fornecedor dos serviços o ônus de provar a inexistência do defeito ou a
culpa exclusiva do consumidor (art. 14, § 3o, I e II do CDC)
A autora, a fim de provar o nexo de causalidade entre a
queima dos equipamentos e a alegada descarga elétrica, trouxe com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inicial os avisos de sinistro (f.37/39 e 54/57), os laudos técnicos (f.42 e
58/62) e os relatórios de regulação (f.43/45 e 63/66), documentos
realizados na época do evento que confirmam que os equipamentos
foram danificados por oscilações ou descargas elétricas.
Tais documentos são suficientes para comprovar o nexo
de causalidade entre a sobrecarga na rede elétrica e os danos nos
aparelhos.
Assim, tendo a concessionária ré responsabilidade
objetiva pelos danos causados a seus usuários (art. 37, § 6o do CF e art.
14 do CDC), cabia a ela a prova da inexistência de defeito na prestação
de serviços, ou seja, a prova de que não houve sobrecarga de energia
elétrica nos imóveis dos segurados no dia do evento, o que não foi feito.
A ré, embora diga não ter sido registrada nenhuma
ocorrência ou falha de sua rede, não negou a possibilidade de
sobrecarga na rede elétrica em razão de descargas atmosféricas.
Nem se alegue cerceamento do direito de defesa pela
impossibilidade de perícia no equipamento ante o conserto e pela não
produção de prova testemunhal, pois como já dito, a ré, como detentora
de toda a tecnologia que envolve a prestação dos serviços de energia
elétrica, tinha a possibilidade de comprovar a regularidade de seus
serviços trazendo os históricos das sobrecargas em sua rede, sendo
insuficientes para tanto as telas do seu sistema interno (f.153).
Desse modo, mantém-se a procedência da ação.
Pelo trabalho adicional realizado em grau recursal, nos
termos do § 11, do art. 85, do novo CPC/2015, a verba honorária
sucumbencial devida pela ré fica majorada para 20% sobre o valor
atualizado da condenação.
Nego, pois, provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Morais Pucci
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelante: Elektro Redes S/A.
Apelada: Zurick Santander Brasil Seguros S/A.
DECLARAÇÃO DE VOTO No 24418
Ante a controvérsia acerca dos fatos alegados (defeito na
prestação do serviço e nexo de causalidade), impõe-se a produção de provas pericial
(ainda que indireta) e testemunhal em oportuna audiência de instrução e julgamento (se
o caso).
Contudo, considerando que a Câmara entente majoritariamente
que os documentos apresentados demonstram o defeito na prestação de serviços e o
nexo de causalidade, acompanho o voto, ressalvado o meu entendimento pessoal.
FLAVIO ABRAMOVICI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
ANTONIO CARLOS MORAIS PUCCI
F787EF9
8
8
Declarações de
Votos
FLAVIO ABRAMOVICI
C3F7C73
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1006101-23.2019.8.26.0664 e o código de confirmação da tabela acima.